Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (CPF nº 015.844.526-09), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023) inicialmente imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/7/2024, nos autos da Pet 11.498/DF, a Procuradoria-Geral da República apresentou Aditamento à Denúncia, imputando ao réu a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O Aditamento à Denúncia foi recebido pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 18/10/2024 a 25/10/2024 (eDoc. 97), em acórdão ainda pendente de publicação. 



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou, em 26/08/2024, descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, relativo à violação da área de inclusão em 7/8/2024 (eDoc. 72).



    Intimada, em 18/9/2024, a Defensoria Pública da União, em defesa de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 84):



    “Consultado sobre o que teria ocorrido para o possível descumprimento das medidas cautelares na data de 07.08.2024, o acusado esclareceu que, naquele dia, excepcionalmente, esteve envolvido em problemas familiares que o forçaram a comparecer em local fora da área de inclusão no período da noite.



    Destaque-se que, de fato, o descumprimento não é comum em seu comportamento, tendo sido algo esporádico, que se deu em função de uma situação eventual.



    Assim, pede sejam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão.”



    Intimada para que complementasse as justificativas, a Defensoria Pública da União, informou que (eDoc. 93):



    “Consultado sobre o que teria ocorrido para o possível descumprimento das medidas cautelares na data de 07.08.2024, o acusado esclareceu que, naquele dia, foi conduzido a uma delegacia de polícia em razão de ter sido acusado de agressão por seu sobrinho. 



    Tão logo foi liberado, ele retornou à sua casa.” 



    Juntou boletim de ocorrência (eDoc. 94).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 6/2/2023, concedi liberdade provisória a HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, CPF nº 015.844.526-09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, relativo à violação da área de inclusão em 7/8/2024.



    Intimada a Defesa para se manifestar, limitou-se a alegar que o acusado esteve envolvido em problemas familiares que o forçaram a comparecer em local fora da área de inclusão.



    Após, determinei que a Defesa complementasse as justificativas com documentação pertinente sobre referida necessidade.



    Em sequência, a Defesa informou que HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO foi conduzido a uma Delegacia de Polícia em razão de acusação de agressão ao sobrinho, de 9 anos de idade.



    Verifico, portanto, que a violação não possui justificativa idônea. Muito pelo contrário, evidencia a periculosidade social do Réu e risco a ordem pública ao permanecer em liberdade, haja vista a reiteração delitiva.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 6/2/2023, nos termos seguintes (PET 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão , nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Logo, não resta alternativa diferente do que o restabelecimento da prisão preventiva do acusado HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, o qual descumpriu medida cautelar ao ser preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal, em face de seu sobrinho de 9 (nove) anos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (CPF nº 015.844.526-09).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente